Tribunal: TJPA
Processo: 0008393-47.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008393-47.2019.8.14.0012

APELANTE: IRANDIR FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO ARTESANAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Irandir Freitas foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 17, parágrafo único, da Lei nº 10.826/2003. Consta dos autos que, em 29/10/2019, o réu mantinha, em sua residência, localizada na zona ribeirinha do município de Cametá/PA, uma oficina clandestina de fabricação e conserto de armas de fogo artesanais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à análise da tese defensiva de erro de proibição, sob o fundamento de que o acusado, pessoa de baixa escolaridade, não possuía plena consciência da ilicitude de sua conduta, por acreditar que realizava uma atividade permitida, consistente apenas no conserto de armas para a comunidade local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro de proibição, nos termos do art. 21 do Código Penal, somente afasta a culpabilidade se comprovadamente inevitável, o que não se verifica no caso dos autos.

4. O conjunto probatório evidencia que o réu desenvolvia atividade habitual e não autorizada de conserto e, também, de possível fabricação de armamentos, com aparato técnico e materiais diversos, o que afasta a alegada ingenuidade ou desconhecimento.

5. A autoria encontra-se comprovada por testemunhos firmes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, além da confissão parcial do acusado em sede policial, em harmonia com o material apreendido.

6. Inviável a absolvição por erro de proibição diante da ausência de demonstração de absoluta incapacidade do agente para compreender o caráter ilícito da sua conduta.

7. Jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o desconhecimento da norma não é suficiente, por si só, para excluir a culpabilidade do agente, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a escusabilidade do erro alegado, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: 1. “O erro de proibição somente afasta a culpabilidade quando demonstrada, de forma inequívoca, a impossibilidade de o agente conhecer a ilicitude da conduta, ônus que incumbe à defesa”. 2. “A manutenção de oficina de conserto ou fabricação de armas artesanais sem a devida autorização legal caracteriza o delito do art. 17, parágrafo único, da Lei nº 10.826/2003, sendo insubsistente a tese de ausência de dolo ou de erro de proibição, quando não comprovada a escusabilidade do erro”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 21; Lei nº 10.826/2003, art. 17, parágrafo único.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Irandir Freitas
(nascido em
12/01/1976
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
05/06/2024
, doc. ID 23994804, pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão mais o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
,

pelo crime previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/03 (
comércio ilegal de arma de fogo
).

Narra a
inicial acusatória
(doc. ID 23994760) que:

“No dia
29/10/2019
, por volta das 14h30min, no Rio Tangará, Zona Ribeirinha, nesta Cidade,
o denunciado IRANDIR FREITAS possuía em sua residência uma oficina clandestina de fabricação e conserto de arma de fogo
.

Depreende-se dos autos, que na data e hora acima mencionados, a guarnição da polícia militar
recebeu comunicação anônima de que na residência do denunciado funcionava uma oficina clandestina de fabricação e conserto de arma de fogo
.

Após, empreenderam diligencias até o local citado e encontraram no interior do imóvel uma máquina de solda elétrica, marca Vonder; uma caixa com eletrodos; máscara de solda; uma furadeira; uma lixadeira; 08 (oito) canos; 07 (sete) coronhas de madeira; 02 (duas) coronas frontais; 07 (sete) estojos de arma de fogo; molas diversas; 02 (duas) caixas de culatras; e, uma pequena porção de pólvora, conforme termo de exibição e apreensão de objeto (fls. 03/06).

Finalizada a diligência, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia para procedimentos de praxe, juntamente com a testemunha ocular EDMILSON FREITAS DE MORAES (fls. 11).

Perante a Autoridade Policial,
o denunciado negou que fabricava armas de fogo, entretanto confessou que as consertava para pessoas da comunidade
”.

Em
razões recursais
(doc. ID 23994811), a defesa do apelante pugna pela
absolvição do apelante por erro de proibição (art. 21 do CPB)
, em face da
ausência de potencial consciência da ilicitude de sua conduta
. Segundo a defesa, o acusado
não compreendia que a conduta era ilícita por possuir baixa escolaridade
, com capacidade reduzida de compreensão das normas jurídicas complexas. Ademais,
o réu afirma que realizava consertos de armas, mas não fabricava ou comercializava com o intuito criminoso
, o que exclui a sua culpabilidade.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 23994814), o Ministério Público de 1º Grau rebateu as teses defensivas, sustentando o
total improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo (parecer, doc. ID 25833483).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Erro de proibição. Ausência de potencial consciência da ilicitude.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado refere-se à pretensão absolutória formulada pela defesa, com fundamento na
alegação de erro de proibição
, ante a suposta
ausência de consciência potencial da ilicitude da conduta perpetrada pelo apelante
, que foi condenado, em primeiro grau, pela prática do delito previsto no art. 17, parágrafo único, da Lei nº 10.826/2003, à
pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

A defesa sustenta que o recorrente,
pessoa de baixa instrução e sem conhecimento jurídico
, atuava no reparo/ conserto de armas de fogo por entender que exercia atividade lícita, razão pela qual deveria ser reconhecido o erro de proibição e, consequentemente, sua
absolvição por ausência de culpabilidade
.

No entanto, o erro de proibição, nos termos do art. 21 do Código Penal, apenas afasta a culpabilidade do agente quando escusável, isto é, quando demonstrada a
efetiva impossibilidade de compreender o caráter ilícito da ação
. Caso o erro seja evitável, a sanção poderá ser atenuada, mas não excluída.

Dispõe o art. 21 do Código Penal:
"O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminui-la de um sexto a um terço"
.

No caso em análise,
não há nos autos elementos que demonstrem de forma inequívoca a impossibilidade de o réu conhecer o caráter ilícito de sua conduta
. Ao revés, o conjunto probatório evidencia que o apelante exercia, de forma habitual e sem a devida autorização legal, atividade consistente na fabricação e conserto de armas artesanais, em sua residência, a qual estava equipada como verdadeira oficina, contendo maquinário e componentes bélicos em quantidade expressiva.

A
materialidade do crime
está devidamente evidenciada no
Boletim de Ocorrência Policial
, no
Auto de Exibição e Apreensão com fotos anexadas
, bem como no
Laudo nº 2020.01.000211-BAL – Perícia de Constatação Artefatos e Acessórios Balísticos
, que
confirmou a potencialidade lesiva das armas artesanais apreendidas
.

A autoria, por sua vez, encontra-se corroborada pelos depoimentos dos
policiais militares Francisco Licino de Souza Ferreira Júnior e Antônio Elielson da Silva Serrão
, que realizaram a
prisão em flagrante
, narrando de maneira coerente a localização dos objetos utilizados na fabricação de armamentos artesanais, inclusive encontrando o espaço adaptado em oficina dentro do domicílio do réu

Ressalte-se que os
depoimentos dos agentes públicos
, prestados sob o crivo do contraditório e na ausência de elementos que infirmem sua veracidade, são dotados de
presunção de legitimidade e fé pública
.

O próprio acusado, embora tenha sido declarado revel em juízo,
admitiu na fase inquisitorial que realizava reparos em armas de fogo
, o que corrobora os demais elementos colhidos na instrução.

Assim, não é plausível a alegação de desconhecimento da ilicitude da conduta, porquanto
é de conhecimento geral que a fabricação, o comércio ou o conserto de armamentos, mesmo artesanais, constitui atividade submetida a rígido controle estatal, sendo vedada sua prática por particulares desprovidos de autorização legal
. Nesse ponto, a jurisprudência pátria é firme ao repelir a tese absolutória baseada no erro de proibição quando
ausente prova inequívoca da inexigibilidade de conduta diversa
.

A esse respeito, trago à colação os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 12 LEI Nº 10.826/2003. NÃO CABIMENTO. -
Demonstrado que as armas de fogo e munições apreendidas na residência do acusado se destinavam ao comércio, havendo, portanto, comprovação da materialidade e autoria do crime previsto no artigo 17 do Estatuto do Desarmamento, improcedem os pleitos absolutório ou desclassificatório formulados no recurso
. - O desconhecimento da Lei é inescusável, consoante preconiza o artigo 21, primeira parte, do Código Penal.
Dessa forma, se não demonstrado que o agente não possuía a potencial consciência da ilicitude do fato, ônus que compete à defesa, não há falar em erro de proibição
. - Caracteriza o crime de resistência a conduta do réu que se opõe à prisão em flagrante mediante violência exercida contra os policiais militares competentes para executá-la, descabendo se falar em absolvição. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.006967-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/03/2025, publicação da súmula em 14/03/2025).

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/03). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU BAGATELA. INSUBSISTENTE. CRIME DE MERA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS A DENOTAR A LESIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
PEDIDO DE EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE COM AMPARO NO DE ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO RECONHECIDO
. COM O PARECER, RECURSO NÃO PROVIDO. I- E cediço que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo ou munição de uso permitido) constitui-se em delito de natureza abstrata ou de mera desobediência. Basta, portanto, a simples posse ilegal de arma ou munição para configurar a ação proibida. Vale dizer, não se busca responder a determinado dano ou prejuízo social realizado pela conduta da posse de arma, mas apenas evitá-los. II- Não se descura que, em casos excepcionais, os Tribunais Superiores vêm entendendo pela atipicidade da conduta do Réu que, por exemplo, mantém em depósito pouca munição e desacompanhada de armamento. Todavia, não é esse o caso dos autos, eis que o Réu portava quantidade significativa de munição (duas caixas com o total de 100 munições de uso permitido, uma delas de calibre .44), em desacordo com determinação legal, afastando-se, portanto, a possibilidade de incidência do princípio bagatela.
III- Somente incorre em erro de proibição o agente comprovadamente carente das condições mínimas relativas ao conhecimento e entendimento do caráter ilícito da conduta, o que não se revelou no caso em destaque
. IV- Com o parecer, recurso não provido. (TJ-MS - Apelação Criminal: 00024354520218120019 Ponta Porã, Relator: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 04/10/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2024)

Portanto, diante da robustez do acervo probatório,
não há como acolher a tese defensiva de erro de proibição, tampouco reconhecer a exclusão da culpabilidade
, devendo ser mantida a condenação imposta na origem.

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se incólume a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, tudo de acordo com os termos alhures transcritos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025